Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700266-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUMINI SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA D E S P A C H O Ciente das informações prestadas pela SEFAZ no ID 53537750. Considerando que os recursos de apelação e embargos de declaração já foram julgados, conforme acórdãos de ID 47474607 e ID 52481625, respectivamente, encaminhem-se os autos à d. Presidência tendo em vista os recursos de natureza extraordinária interpostos. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora